Tribunal: STJ
Processo: 1020202-27.2023.8.26.0405
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2776107 - SP
(2024/0385308-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: COOPERATIVA NOVA ERA - BARUERI
ADVOGADOS
: JULIANA DIAS MORAES GOMES - SP195778
RAFAEL CASSEMIRA AMORIM - SP475153
EMBARGADO
: GERLANE DE MELO LIMA ALVES
ADVOGADO
: MARIA APARECIDA BORGES DO AMARAL - SP255854
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que desproveu agravo em recurso
especial, em razão da incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF por ausência de
prequestionamento quanto ao
do CPC e da Súmula n. 284 do STF por
art. 492
deficiência de fundamentação.
2. A controvérsia diz respeito à ação de cobrança de rateio extraordinário aprovado
em assembleia. O valor da causa foi fixado em R$ 6.621,62.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se há obscuridade na aplicação da
Súmula n. 284 do STF, diante da alegada indicação do artigo de lei; e (ii) saber se
é cabível a multa do
§ 2o, do CPC, requerida nas contrarrazões.
art. 1.026,
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
5. Inexistente obscuridade, pois o acórdão embargado explicitou, de forma clara, a
deficiência de fundamentação e a necessidade de indicação específica e inequívoca
do dispositivo legal e da demonstração da contrariedade, não bastando a citação de
passagem de artigos de lei, aplicando a Súmula n. 284 do STF.
6. Incabível a multa do
§ 2o, do CPC, porque a simples oposição de
art. 1.026,
embargos, sem evidência de intuito protelatório, não autoriza a penalidade.
Documento eletrônico VDA55324052 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:23:29
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: 24fda2c2-69a5-485b-ac5a-23747f6f48ef

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
“1. Não cabem embargos de declaração quando o acórdão
Tese de julgamento:
embargado analisa devidamente a tese de obscuridade vinculada à aplicação da
Súmula n. 284 do STF. 2. Não há imposição de multa do
§ 2o, do CPC
art. 1.026,
quando não evidenciado propósito protelatório.”
CPC, arts. 1.022, § 2o, do
Dispositivos relevantes citados:
art. 1.026.
STJ, EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg
Jurisprudência relevante citada:
nos EDcl no
relatora Ministra Maria Thereza de Assis
AREsp n. 1.571.819/RJ,
Moura, Corte Especial, julgados em
STJ, EDcl no AgInt nos
25/8/2020;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda
EAREsp n. 2.157.279/RS,
Seção, julgados em 14/11/2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
17/03/2026 23/03/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55324052 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:23:29
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: 24fda2c2-69a5-485b-ac5a-23747f6f48ef

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2776107 - SP (2024/0385308-
5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE : COOPERATIVA NOVA ERA - BARUERI
ADVOGADOS
: JULIANA DIAS MORAES GOMES - SP195778

RAFAEL CASSEMIRA AMORIM - SP475153
EMBARGADO
: GERLANE DE MELO LIMA ALVES
ADVOGADO
: MARIA APARECIDA BORGES DO AMARAL - SP255854
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que desproveu agravo em recurso
especial, em razão da incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF por ausência de
prequestionamento quanto ao
do CPC e da Súmula n. 284 do STF por
art. 492
deficiência de fundamentação.
2. A controvérsia diz respeito à ação de cobrança de rateio extraordinário aprovado
em assembleia. O valor da causa foi fixado em R$ 6.621,62.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se há obscuridade na aplicação da
Súmula n. 284 do STF, diante da alegada indicação do artigo de lei; e (ii) saber se é
cabível a multa do
§ 2o, do CPC, requerida nas contrarrazões.
art. 1.026,
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
5. Inexistente obscuridade, pois o acórdão embargado explicitou, de forma clara, a
deficiência de fundamentação e a necessidade de indicação específica e inequívoca
do dispositivo legal e da demonstração da contrariedade, não bastando a citação de
passagem de artigos de lei, aplicando a Súmula n. 284 do STF.
Documento eletrônico VDA53764109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 18:35:12
Código de Controle do Documento: c67efd47-72a1-4f2b-bd1e-53265e96d225

6. Incabível a multa do
§ 2o, do CPC, porque a simples oposição de
art. 1.026,
embargos, sem evidência de intuito protelatório, não autoriza a penalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
“1. Não cabem embargos de declaração quando o acórdão
Tese de julgamento:
embargado analisa devidamente a tese de obscuridade vinculada à aplicação da
Súmula n. 284 do STF. 2. Não há imposição de multa do
§ 2o, do CPC
art. 1.026,
quando não evidenciado propósito protelatório.”
CPC, arts. 1.022, § 2o, do
Dispositivos relevantes citados:
art. 1.026.
STJ, EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos
Jurisprudência relevante citada:
EDcl no
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura,
AREsp n. 1.571.819/RJ,
Corte Especial, julgados em
STJ, EDcl no AgInt nos
25/8/2020;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção,
EAREsp n. 2.157.279/RS,
julgados em 14/11/2023.
RELATÓRIO
COOPERATIVA NOVA ERA - BARUERI opõe embargos de declaração
ao acórdão de fls. 349-354, que, em agravo em recurso especial interposto contra
decisão de inadmissão do recurso especial em ação de cobrança, aplicou os óbices
das Súmulas n. 282 e 356 do STF, por ausência de prequestionamento quanto ao
do CPC, e da Súmula n. 284 do STF, por deficiência de fundamentação das
art. 492
demais teses, concluindo pelo desprovimento do agravo.
O acórdão foi assim ementado (fls. 349-350):

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PREQUESTIONAMENTO E DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Agravo em recurso especial contra decisão da presidência
que inadmitiu o recurso especial por ausência de demonstração da alegada vulneração.
2. A controvérsia diz respeito a ação de cobrança de rateio extraordinário aprovado em
assembleia. O valor da causa foi fixado em R$ 6.621,62.
3. A sentença julgou improcedentes os pedidos e extinguiu o feito com resolução de
mérito, com base no
I, do Código de Processo Civil, fixando honorários em
art. 487,
15% sobre o valor da causa.
4. A Corte estadual negou provimento à apelação, reconheceu coisa julgada material
decorrente de adjudicação compulsória anterior, alterou o dispositivo para extinção
Documento eletrônico VDA53764109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 18:35:12
Código de Controle do Documento: c67efd47-72a1-4f2b-bd1e-53265e96d225

sem resolução de mérito pelo
V, do Código de Processo Civil e majorou os
art. 485,
honorários para 20%.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 5. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve
violação do
do CPC, com decisão extra petita ao reconhecer coisa julgada sem
art. 492
pedido específico; e (ii) saber se é lícita a cobrança de rateio extraordinário aprovado
em assembleia e se o acórdão recorrido deixou de aplicar o regime cooperativista.
III. RAZÕES DE DECIDIR 6. A alegada violação do
do CPC não foi objeto
art. 492
de debate no acórdão recorrido, tampouco foram opostos embargos de declaração para
provocar a
manifestação da Corte de origem, incidindo os óbices das Súmulas n. 282 e 356 do
STF por ausência de prequestionamento.
7. As demais teses foram apresentadas sem a indicação específica e inequívoca dos
dispositivos
legais
supostamente
violados,
configurando
deficiência
de
fundamentação, o que atrai a Súmula n. 284 do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento : “1. Incidem as Súmulas n. 282 e 356 do STF por ausência de
prequestionamento quanto à alegada violação do
do CPC. 2. Aplica-se a
art. 492
Súmula n. 284 do STF pela deficiência de fundamentação das demais teses recursais,
por ausência de indicação específica e inequívoca dos dispositivos infraconstitucionais
em tese violados”.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 492. Jurisprudência relevante citada: STF,
Súmulas n. 282, 356 e 284.

Em suas razões, a embargante sustenta que houve obscuridade, pois,
embora o acórdão tenha aplicado a Súmula n. 284 do STF, "restou amplamente
demonstrado em sede de Recurso de Apelação, bem como Recurso Especial, que o
dispositivo violado pela falta de aplicação é a Lei das Cooperativas, em especial o
II" (fl. 359).
art. 44,
Requer o acolhimento dos embargos para esclarecer a suposta obscuridade
e a retificação do julgado.
As contrarrazões aos embargos foram apresentadas às fls. 365-367, com
pedido de aplicação da multa prevista no
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA53764109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 18:35:12
Código de Controle do Documento: c67efd47-72a1-4f2b-bd1e-53265e96d225

A controvérsia diz respeito à ação de cobrança em que a parte autora
pleiteou a condenação da ré ao pagamento de R$ 6.621,62 referentes a rateio
extraordinário aprovado em assembleia, com atualização desde
e juros
25/11/2019
da citação, além de custas e honorários. O valor da causa foi fixado em R$ 6.621,62.
Nos termos do
do CPC de 2015, os embargos de declaração
art. 1.022
destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou
corrigir erro material existentes no julgado.
No presente caso, a parte apenas demonstra sua insatisfação com o
resultado do julgamento, alegando obscuridade decorrente da aplicação da Súmula n.
284 do STF.
Em suas razões, a parte aponta obscuridade, pois a questão referente à
suposta deficiência de fundamentação foi decidida com a aplicação da Súmula n. 284
do STF, embora alegue ter indicado o
II, da
art. 44,
Lei n. 5.764/1971.
Eis o que consta do acórdão impugnado (fls. 352-353, destaquei):

Quanto às demais teses recursais, a parte recorrente deixou de indicar, de forma
, os dispositivos legais que supostamente teriam sido violados
específica e inequívoca
pelo acórdão impugnado,
.
ainda que haja a citação de passagem de artigos de lei
Registre-se que a alegação de violação de normas legais sem a individualização
, isto é, sem a
precisa e compreensível do dispositivo legal supostamente ofendido
específica indicação numérica do artigo de lei, parágrafos e incisos e das alíneas, e a
citação de passagem de artigos sem a efetiva demonstração da contrariedade de lei
federal impedem o conhecimento do recurso especial por deficiência de
fundamentação.
Nesse contexto, tem aplicação a Súmula n. 284 do STF: É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia.

Documento eletrônico VDA53764109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 18:35:12
Código de Controle do Documento: c67efd47-72a1-4f2b-bd1e-53265e96d225

Como visto, no acórdão embargado consta fundamentação clara e direta
sobre a incidência da Súmula n. 284 do STF, explicando que não basta mera
referência a dispositivos legais sem demonstração específica e inequívoca da
violação, o que afasta a alegada obscuridade.
Assim, não há obscuridade a ser sanada.
Desse modo, não há o alegado vício no julgamento. O recurso aclaratório
possui finalidade integrativa e, portanto, não se presta à reforma do entendimento
aplicado ou ao rejulgamento da causa (EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos
EDcl no
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura,
AREsp n. 1.571.819/RJ,
Corte Especial, julgados em
DJe de
.
25/8/2020,
28/8/2020)
Por fim, quanto ao pedido de aplicação da multa do
§ 2o, do
art. 1.026,
CPC, formulado na impugnação aos embargos de declaração, registre-se que a
simples oposição de embargos, ainda que não configurada nenhuma das hipóteses de
cabimento, não enseja a incidência da penalidade quando não há a intenção
protelatória (EDcl no AgInt nos
relator Ministro Marco
EAREsp n. 2.157.279/RS,
Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgados em
DJe de
.
14/11/2023,
17/11/2023)
No caso, apesar da rejeição dos embargos de declaração, não está
configurado, por ora, o intuito protelatório, razão pela qual é incabível a aplicação de
multa.
Dessa forma, não há irregularidade sanável por meio dos presentes
embargos, porquanto toda a matéria apta à apreciação do STJ foi analisada, não
padecendo o acórdão embargado dos vícios que autorizariam sua oposição
(obscuridade, contradição, omissão e erro material).
Ante o exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
Documento eletrônico VDA53764109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 18:35:12
Código de Controle do Documento: c67efd47-72a1-4f2b-bd1e-53265e96d225

Advirto a parte de que a reiteração de embargos de declaração sobre a
mesma matéria poderá ser considerada manifestamente protelatória, com imposição
da multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.026, § 2o, do CPC).
É o voto.
Documento eletrônico VDA53764109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 18:35:12
Código de Controle do Documento: c67efd47-72a1-4f2b-bd1e-53265e96d225

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AREsp 2.776.107 / SP
Número Registro: 2024/0385308-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10202022720238260405 10252327720228260405
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : COOPERATIVA NOVA ERA - BARUERI
ADVOGADOS : JULIANA DIAS MORAES GOMES - SP195778
RAFAEL CASSEMIRA AMORIM - SP475153
AGRAVADO
: GERLANE DE MELO LIMA ALVES
ADVOGADO
: MARIA APARECIDA BORGES DO AMARAL - SP255854
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : COOPERATIVA NOVA ERA - BARUERI
ADVOGADOS
: JULIANA DIAS MORAES GOMES - SP195778
RAFAEL CASSEMIRA AMORIM - SP475153
EMBARGADO : GERLANE DE MELO LIMA ALVES
ADVOGADO
: MARIA APARECIDA BORGES DO AMARAL - SP255854
TERMO
Documento eletrônico VDA55296347 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:06:08
Código de Controle do Documento: 91981db2-4f71-47ff-a55f-354390ef8759

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
17/03/2026
23/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55296347 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:06:08
Código de Controle do Documento: 91981db2-4f71-47ff-a55f-354390ef8759